Tribunal: TJES
Processo: 5007450-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007450-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIVINO COSTA SANTOS
RECORRIDO: KENIA REGINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007450-97.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

REQUERENTE: VALDIVINO COSTA SANTOS

REQUERIDO: KENIA REGINA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito executivo, em razão da não localização de bens penhoráveis dos devedores nos autos do processo originário. Sem contrarrazões pela parte Executada, ora Recorrida.

(2). Em análise detida dos autos, entendo
que, de fato, a extinção do feito foi indevida, especialmente porque houve peticionamento requerendo novas diligências para pesquisas de bens
junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD – ID ,
sendo certo que nem sequer foi apreciado o pedido autoral para que fossem realizadas novas diligências na modalidade “Teimosinha”.

(3). Desse modo, cabível a efetivação da ordem de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD com uso da ferramenta “teimosinha”, sendo factível a postulação autoral nesse sentido, especialmente considerando que houve bloqueio parcial exitoso na hipótese.

(4). Por isso, não merece subsistir a r. sentença, devendo ser realizadas novas diligências que se afiguram úteis à satisfação do crédito exequendo, em especial a ferramenta “teimosinha” do Sisbajud e Renajud.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
deferir, sem prejuízo do efetivo contraditório, o pedido da realização de novas diligências úteis à satisfação do crédito exequendo
, em especial com o uso da ferramenta “teimosinha” do Sisbajud.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)